Tribunal: TJBA
Processo: 8077917-70.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-14
Data de publicação: 2026-07-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8077917-70.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: TAISE DE SOUZA SANTOS

Advogado(s)
:

AGRAVADO: PAULO COUTO BRITO

Advogado(s)
:
WANDERVAL MACEDO DA SILVA JUNIOR

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA.
INTIMAÇÃO PESSOAL DA DEFENSORIA PÚBLICA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PELO PORTAL ELETRÔNICO.
AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. PRAZO PARA CONTESTAÇÃO.
NULIDADE CONFIGURADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1 - Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de reabertura do prazo para apresentação de contestação, apesar de alegada ausência de intimação pessoal da Defensoria Pública acerca da redesignação de audiência de conciliação.

2 - A agravante sustenta que a Defensoria Pública já havia informado nos autos que patrocinaria seus interesses e requerido a redesignação da audiência. Afirma que o Juízo de origem acolheu o pedido, mas promoveu apenas a publicação do despacho no Diário da Justiça, sem intimação pessoal da instituição pelo portal eletrônico, o que resultou no comparecimento da parte à audiência desacompanhada de defensor público e no início do prazo de defesa sem ciência formal da Defensoria Pública.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3 - A questão em discussão consiste em saber se a ausência de intimação pessoal da Defensoria Pública acerca da redesignação da audiência de conciliação invalida o início da contagem do prazo para contestação e impõe a reabertura do prazo de defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4 - A intimação pessoal dos membros da Defensoria Pública constitui prerrogativa institucional expressamente prevista no art. 128, inciso I, da Lei Complementar nº 80/1994, no art. 148, inciso II, da Lei Complementar Estadual nº 26/2006, e nos arts. 183, § 1º, e 186, § 1º, do CPC.

5 - A prerrogativa de intimação pessoal não constitui privilégio processual, mas garantia funcional indispensável ao exercício da defesa técnica dos assistidos pela Defensoria Pública, nos termos do art. 134 da Constituição Federal.

6 - O comparecimento pessoal da parte à audiência de conciliação, desacompanhada de defensor público, não supre a ausência de intimação pessoal da Defensoria Pública, pois a finalidade do ato intimatório não foi alcançada.

7 - Não há preclusão da arguição de nulidade quando a Defensoria Pública suscita a violação às suas prerrogativas institucionais na primeira oportunidade em que se manifesta após o ato processual viciado.

8 - As manifestações posteriores da Defensoria Pública nos autos não configuram comportamento contraditório nem aceitação tácita da nulidade, pois foram dirigidas à correção do vício processual e à obtenção da reabertura do prazo para contestação.

9 - O prejuízo processual é concreto, pois a ausência de contestação pode acarretar os efeitos da revelia e a presunção de veracidade dos fatos alegados na petição inicial, nos termos do art. 344 do CPC.

IV. DISPOSITIVO
10 - Recurso conhecido e provido, para confirmar a tutela antecipada recursal e reformar a decisão agravada, determinando-se a reabertura do prazo para apresentação de contestação pela agravante, a ser contado a partir da intimação pessoal da Defensoria Pública do Estado da Bahia.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 8077917-70.2025.8.05.0000
interposto por

TAISE DE SOUZA SANTOS
, que se insurge contra a decisão proferida nos autos do processo nº 8070309-57.2021.8.05.0001 movido por
PAULO COUTO BRITO
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia para
CONHECER E DAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da relatora.

Sala de sessões,